Tribunal: STF
Processo: RE 79372
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-23
Data de publicação: 1975-05-23

Ementa:
- RESPONSABILIDADE CIVIL. - PRETENDIDA ELEVAÇÃO DA PENSÃO FIXADA. - MATÉRIA DE FATO, QUE NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. - DANO MORAL CONSISTENTE EM "PRETIUM DOLORIS", INSUSCETÍVEL DE INDENIZAÇÃO, NA ESPÉCIE. - HONORÁRIOS DE ADVOGADO DEVIDOS NOS TERMOS DO ARTIGO 97, § 4º, DA L. 4.215/63. 
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.